Tribunal: TCU
Processo: 033.474/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13263/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Guindastes Brasil Óleo e Gás Ltda. (atual Muncks e Reboques Brasil Ltda. - CNPJ 02.355.017/0001-97) sobre os indícios de irregularidade no certame como " Oportunidade Petronect 7002630305 " promovido pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) em face de, entre outros itens de serviço, o edital compreender o objeto já contratado pela Petrobras junto à empresa representante no âmbito do Contrato no 5375.0109498.18.2; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante teria noticiado, em síntese, que as irregularidades resultariam de, após a assinatura do aludido Contrato no 5375.0109498.18.2, a Petrobras ter publicado o novo edital no âmbito do certame como " Oportunidade Petronect 7002630305 " para a " locação de veículos de cargas sólidas com serviços de mão de obra associados ", reunindo em único contrato, os itens de serviço tendentes a ser realizados por diversas empresas, já que isso restringiria a competição em detrimento das empresas localizadas na região Nordeste e favoreceria as empresas localizadas nas regiões Sul e Sudeste; Considerando que, por intermédio do Despacho acostado à Peça 43, determinei a realização de diligência junto à Petrobras para se manifestar sobre os suscitados indícios de irregularidade; Considerando que, em resposta à diligência realizada pela SeinfraPetróleo, a Petrobras teria esclarecido que, com a diversidade de especificações técnicas e de conteúdos em serviços, ante a segregada prestação na região Nordeste do País e no norte do Espírito Santo, a consolidação de 15 contratos em prol da celebração de apenas 2 contratos provenientes do " Oportunidade Petronect 7002630305 " refletiria a estratégia da companhia no sentido de padronizar o escopo dos serviços e de melhorar a gestão e a fiscalização contratual, além de alcançar a redução dos custos a partir do ganho de escala nos contratos; Considerando, ainda, que a empresa estatal assinalou que os novos contratos seriam mobilizados escalonadamente e, somente no término da vigência dos 15 contratos, sobreviria a substituição pelos 2 novos contratos, não resultando, assim, em indenização a ser paga, nem em sobreposição dos recursos; Considerando que a unidade técnica noticiou ter a Petrobras apresentado os estudos financeiros tendentes a indicar que, com o novo formato, o valor contratual poderia ser reduzido em 17% sobre o cenário vigente nos diversos contratos; Considerando que, por esse prisma, a SeinfraPetróleo anotou que, em estudo prévio, a Petrobras teria demonstrado a vantagem da referida unificação em 2 contratos para os itens de serviço antes prestados em 15 contratos, a partir da exceção prevista no art. 32, III, da Lei no 13.303, de 2016, ao exigir, nas licitações e contratos, o parcelamento do objeto, desde que não resulte em perda da economia de escala; Consideração, enfim, que a unidade técnica sugeriu a improcedência da presente representação, com o consequente indeferimento da referida cautelar suspensiva, e o arquivamento do presente feito; Considerando, contudo, que o TCU deve determinar que, ao final da execução desses dois contratos, a Petrobras apresente o demonstrativo sobre a efetiva economia gerada por esse novo formato contratual, permitindo, com isso, a superveniente avaliação sobre a eficiência e a economicidade do novo modelo de contratação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o suscitado pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 033.474/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Guindastes Brasil Óleo e Gás Ltda. (atual Muncks e Reboques Brasil Ltda. - CNPJ 02.355.017/0001-97). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Taísa Oliveira Maciel (OAB/RJ 118.488), entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S.A.; e 1.6.2. Ricardo Bispo Barreto da Silva (OAB/BA 35017), representando a Guindastes Brasil Óleo e Gás Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar que, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados do final da execução dos 2 (dois) contratos provenientes do " Oportunidade Petronect 7002630305 ", a Petrobras apresente, ao TCU, o detalhado demonstrativo de custos sobre a efetiva economia gerada por esse novo formato contratual em confronto com os 15 (quinze) contratos anteriores, permitindo, com isso, a superveniente avaliação sobre a eficiência e a economicidade do novo modelo de contratação; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão à ora representante, para ciência, e à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. arquivar o presente processo, dispensando a unidade técnica de promover o monitoramento sobre o item 1.7.1 deste Acórdão.